Tribunal: TJPA
Processo: 0009618-82.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009618-82.2017.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDO CELIO OLIVEIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES
DO
artigo 157, §3º,
in fine
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
– DECISÃO CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÂO INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE -
IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA QUE SE AMOLDA À DESCRITA NO ART. 157, § 3º, C/C ART. 14, II, DO CP – DOSIMETRIA – TENTATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM 2/3 – INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
. CRITÉRIO INVERSAMENTE PROPORCIONAL AO RESULTADO. MANUTENÇÃO EM 1/3. PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na espécie,
a materialidade restou evidenciada através do
Boletim de Ocorrência nº 00180/2017.001961-2, datado em 10/06/2017 (ID 10194878 – Pág. 15/17), Boletim de Ocorrência nº 00180/2017.002177-1, datado em 28/06/2017 (Id. nº 10194880 – Pág. 09/11), Dossiê nº 193115, de 28/06/2017 – Disque-Denúncia (Id. nº 10194878 – Pág. 19 e Id. nº 10194881 – Pág. 31/32), Laudo nº 2017.07.000032-CCV (Id. nº 10194878 – Pág. 13; Id. nº 10194879 e Id. nº 10194881 – Pág. 15/18), as quais indicaram que o imóvel havia sido arrombado, viabilizando o acesso para o seu interior, e posteriormente houve a ação violenta perpetrada no interior do imóvel, sugestiva de que o machado foi o instrumento corto contundente utilizado na ação, que culminou com a solicitação da perícia, conforme descrito no item 4-VISTORIA. Prova técnica que se alinhou as provas orais, com destaque aos relatos da vítima sobrevivente que nominou cada um dos algozes. Como se pode observar, as provas orais ratificaram as evidências materiais, não havendo espaço para cogitar-se em insuficiência probatória, em face da subsunção das condutas dos recorrentes a rubrica lateral do artigo
157, §3º,
in fine
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal;

II -

No caso presente o juízo, em fundamentada decisão (ID
10194891 – Pág. 05/07),
asseverou que as condutas dos apelantes convergiram na prática do crime de tentativa de latrocínio, arrimada em
elementos de provas produzidos em ambas as fases da persecução penal, as quais denotam a prática de subtração de coisa alheia mediante tentativa de ceifar, com golpe de machado, a vida da vítima,
um senhor de 71 anos a época dos fatos, restando, por essa via,
caracterizado o crime de Tentativa de Latrocínio, o que obsta, por via reflexa, a desclassificação deste delito para o de Roubo circunstanciado;

III –
Na hipótese, acerca da tentativa, o STJ adotou
a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa via, extraem-se dos autos que a vítima,
um septuagenário que foi encontrado dentro de uma rede toda ensanguentada e com lesões no olho e na cabeça apresentava dois golpes de machado, onde o juízo fundamentou a aferição na razão de 1/3, uma vez que se aproximou do resultado letal;

IV - D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, seguem os apelantes condenados à pena de
13 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprindo inicialmente no regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §3º,
in fine
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal;

V -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAIMUNDO CÉLIO OLIVEIRA DA SILVA e LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE, inconformados com a r. sentença que condenou os condenou às penas de 13 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprindo inicialmente no regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §3º,
in fine
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

A Defesa do recorrente (ID 10194891) RAIMUNDO CÉLIO OLIVEIRA DA SILVA, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Noutro ponto, sustentou a desclassificação para o crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave (artigo 157, §3º, I do Código Penal). Por fim, asseverou pela aferição na razão máxima em 2/3, da causa de diminuição prevista no artigo 14, II, parágrafo único, do Código Penal.

Por sua vez, o apelante LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE (ID 10194891) sustentou a absolvição em face da ausência de provas suficientes para uma condenação nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento dos apelos e no mérito pelo seu improvimento (ID 10194894).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 10737826).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO CÉLIO OLIVEIRA DA SILVA e LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE, inconformados com a r. sentença condenatória, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Narra a exordial acusatória que no dia
10/06/2017 os denunciados subtraíram mediante violência. causando lesão corporal grave na vítima Raimundo Lima da Silva (71 anos). Consta dos autos que a vítima estava em sua residência localizada na comunidade Santa Rosa, na zona rural de Tracuateua, quando os acusados invadiram a casa pulando pela cozinha.
Nesse
momento a vítima disse não tem nada para roubar aqui não, eu falei se eles não fossem embora eu ia ligar para a polícia, ocasião em que lhe responderam
FICA QUIETINHO QUE NINGUEM VAI FAZER NADA CONTIGO
(textuais).
Consta que no outro dia a Sra. Raimunda juntamente com sua filha Francisca foram até a residência da vítima, a encontrando dentro de uma rede toda suja de sangue, e a vítima estava com os olhos roxo e dois golpes na cabeça desferidas por machado. Ato contínuo, levaram a vítima para atendimento médico sendo a vítima transferida para o Hospital metropolitano, onde ficou internada.
A testemunha Benedito da Silva Filho disse que enquanto a vítima estava internada informou que quem havia cometido o crime era o vulgo BRAGANÇA, o CARLOS DA CARMINHA e o filho da MARIA MUCURA, ora RAIMUNDO CÉLIO, LUIS CARLOS e WALTER PINHEIRO. Diante do ocorrido foram presos preventivamente os denunciados RAIMUNDO CELIO OLIVEIRA DA SILVA e LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE, sendo que o denunciado WALTER PINHEIRO DOS SANTOS se encontra em local incerto e não sabido.

Devidamente processados, os apelantes RAIMUNDO CÉLIO OLIVEIRA DA SILVA e LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE, foram processados e ao final condenados a penas de 13 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprindo inicialmente no regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §3º,
in fine
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, inconformados, manejaram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

DA ABSOLVIÇÃO

Na espécie, a materialidade restou evidenciada através do
Boletim de Ocorrência nº 00180/2017.001961-2, datado em 10/06/2017 (ID 10194878 – Pág. 15/17), Boletim de Ocorrência nº 00180/2017.002177-1, datado em 28/06/2017 (Id. nº 10194880 – Pág. 09/11), Dossiê nº 193115, de 28/06/2017 – Disque-Denúncia (Id. nº 10194878 – Pág. 19 e Id. nº 10194881 – Pág. 31/32), Laudo nº 2017.07.000032-CCV (Id. nº 10194878 – Pág. 13; Id. nº 10194879 e Id. nº 10194881 – Pág. 15/18), o qual concluiu “que no momento da perícia, os vestígios e as evidências constatadas, indicavam que o imóvel havia sido arrombado, viabilizando o acesso para o seu interior, havendo ação violenta perpetrada no interior do imóvel, sugestiva de que o machado foi o instrumento corto contundente utilizado na ação que culminou com a solicitação da perícia, conforme descrito no item 4-VISTORIA”.

A autoria restou evidenciada através das provas orais constantes do acervo, guardando destaque os elucidativos relatos da testemunha
BENEDITO DA SILVA FILHO, (fls. 107 mídia), que relatou:

Que, quando ele melhorou foi que conseguiu escutar da boca dele quem tinha feito. Que perguntou Raimundo. quem fez isso contigo? Que ele (vítima)
olhou assim para mim. muito cansado, e disse. ele (vítima) disse: Bota ele na rede, bota ele na rede. Que o depoente disse. mais quem disse? ele (vítima) respondeu: o CARLINHO da Carminha. Que é a mulher dele (CARLINHOS) a Carminha: Que o depoente disse. E os outros? Que ele disse os outros aquele ladrão já
tinha me roubado mais uma vez ... Que o Leonardo já tinha escutado, mas quem tinha falado que era o BRAGANÇA, o
CARLOS
e o FILHO DA MARIA MUCURA que é o WALTER, foi a vítima ao depoente. Que quem lhe falou foi o Raimundo mesmo. Que o Leonardo falou para o depoente. Que o Raimundo mesmo contou. Que ouviu que o CARLOS mandou seus comparsas colocar a vítima na rede....:
O
Raimundo que disse ao depoente que já tinha sido roubado pelo BRAGANÇA e pelo filho da MARIA MUCURA. Que sabe que a viriam não tinha feito ocorrência antes porque disse que vivia sozinho e tinha medo de que fizessem algo contra ele: .... Que sabe que o CARLINIIOS participou do crime, porque ele (vítima) falou para o depoente que o CARLINHOS foi quem mandou pegarem ele e botarem dentro da rede e que se ele estava lá para mandar botar ele na rede, ele participou.

Na ocasião a vítima
RAIMUNDO LIMA DA SILVA, revelou como teria ocorrido a ação delituosa, vejamos:

Que, me roubaram; Que roubaram uma tela e um aparelho de DVD; Que me bateram para poder levar as coisas; Que me bateram onde tem a marca (fazendo menção para a cabeça); Que foi o CARLOS, o “BRAGANÇA” (RAIMUNDO CÉLIO) e o filho da “MARIA MUCURA” (WALTER PINHEIRO); Que conhece o “BRAGANÇA” (RAIMUNDO CÉLIO) e ele está preso; Que o fato ocorreu às 17h; que a porta era de tábua; Que queriam me matar; Que o CARLINHOS queria me matar; Que ele só não me matou porque Deus não deixou; Que é aposentado; Que começou a fazer uma casa segura, e havia algumas partes de alvenaria e outra parte de madeira.

Com efeito, acerca da palavra da vítima nesse tipo de crime, o STJ possui entendimento que
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Cediço mencionar que as declarações
ut supra
, se harmonizaram com os relatos das testemunhas RAIMUNDA EURYDES ALVES DA SILVA, RAIMUNDA DO ROSÁRIO MORAES, FRANCISCA EUGÊNIA DO ROSÁRIO DA SILVA, LEONARDO PINHEIRO NASCIMENTO, FRANCISCO PINHEIRO DOS SANTOS.

Como se pode observar, as provas orais ratificaram as evidências materiais, não havendo espaço para cogitar-se em insuficiência probatória, em face da subsunção das condutas dos recorrentes a rubrica lateral do artigo
157, §3º,
in fine
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE.

Na hipótese, c
omete o crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal de natureza grave, tipificado pelo art. 157, § 3º, primeira parte, do CPB, e não crime de latrocínio tentado, o agente que, em tese, cessa a agressão, muito embora pudesse levar a cabo a ação, restando ausentes circunstâncias alheias que o impediriam de tirar a vida do ofendido, não informado pelo animus necandi.

No caso presente o juízo, em fundamentada decisão (ID
10194891 – Pág. 05/07),
asseverou que as condutas dos apelantes convergiram na prática do crime de tentativa de latrocínio, senão vejamos:

“(...) Não resta dúvida neste julgador quanto a prática do crime de latrocínio tentado pelos 03 réus, a despeito de um deles estar foragido (autos suplementares), restou comprovada a prática pelos aqui processados LUIZ CARLOS e RAIMUNDO (BRAGANÇA). Réus são evasivos e sobretudo contraditórios em suas frustradas tentativas de defesa. Não bastasse, são contrariados em suas versões pelas testemunhas, sendo que uma delas, o irmão do envolvido WALTER, é testemunha presencial do diálogo entre os latrocidas WALTER e BRAGANÇA (RAIMUNDO) quanto ao fato criminoso, como será adiante disposto. De início ressalto que vítima relatou uma centena de vezes, inúmeras vezes, para todos que lhe perguntavam, quem foram seus algozes. Narrou para diversas testemunhas quem lhe ofendeu patrimonial e pessoalmente. Relatou detalhadamente o fato quando no hospital, logo que acordou. Relatou novamente em sua casa, para as testemunhas. E, ainda que atualmente demonstre ainda estar prejudicada pelo fato, novamente relatou em Juízo. Relatou e relatou, para quem quisesse ouvir, sem se contradizer nem alterar sua versão. E para além dela, testemunhas comprovam este ocorrido. (...)”.

Destarte, os
elementos de provas produzidos em ambas as fases da persecução penal, denotam a prática de subtração de coisa alheia mediante tentativa de ceifar, com golpe de machado, a vida de
RAIMUNDO LIMA DA SILVA, um senhor de 71 anos a época dos fatos, restando, por essa via,
caracterizado o crime de Tentativa de Latrocínio, o que obsta, por via reflexa, a desclassificação deste delito para o de Roubo circunstanciado, alinhando-se a jurisprudência do STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONFIGURAÇÃO. DOLO DE ROUBAR E DE MATAR DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o agente logra subtrair o bem da vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. 2. Esta Corte também já entendeu que "a imputação de tentativa de latrocínio não depende da gravidade lesão, mas apenas do animus necandi do autor" (AgRg no HC 404.209/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018), intenção que restou devidamente comprovada por meio dos elementos colacionados nos autos. 3. Recurso provido. (STJ - REsp: 1727577 RJ 2018/0046725-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018).

Na espécie, diante das argumentações
ut supra
,
as provas do acervo seriam seguras quanto à tipificação do crime de latrocínio, na forma tentada, uma vez que os acusados teriam iniciado a prática de um crime de roubo (qualificado pela utilização de um machado), em face de um idoso já dominado, agindo com inequívoco animus necandi, de modo a garantir a consumação de seu desiderato anterior, cujo resultado somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

DOSIMETRIA – TENTATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM 2/3.

Na espécie, a tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo a puni-lo com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito. Acerca do assunto o STJ adotou
a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa via, extraem-se dos autos que a vítima
RAIMUNDO LIMA DA SILVA, um senhor de 71 anos a época dos fatos, foi encontrada dentro de uma rede toda ensanguentada e com lesões no olho e na cabeça apresentava dois golpes de machado, onde o juízo fundamentou a aferição na razão de 1/3, da seguinte forma (ID 10194891 – Pag. 13).

(...)
No mais, como exaustivamente fundamentado, não restando dúvida no julgador quanto à pratica do crime de latrocínio tentado, aproximando-se esta ao máximo da consumação, visto que vitima passou a noite toda agonizando sendo encontrada só pela manhã, ainda depois internada e transferida passou mais de mês no hospital, nunca se recuperando integralmente, de modo a viver como antes, merecem os réus RAIMUNDO CELIO OLIVEIRA DA SILVA e LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE, a condenação como medida que se impõe (...).

Nessa perspectiva, cediço anotar que o STJ acolheu o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (
STJ - AgRg no HC: 670952 ES 2021/0168346-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

Com efeito, em face das razões delineadas, temerário modificar o
decisum
hostilizado nesse item, o qual manteve-se fiel ao bom direito e alinhando-se a sedimentada jurisprudência, devendo, incontinenti, ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso conhecer do apelo e negar-lhe provimento para manter a condenação de RAIMUNDO CÉLIO OLIVEIRA DA SILVA e LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE, às penas de 13 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprindo inicialmente no regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §3º,
in fine
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023